Tribunal: TJDFT
Processo: 0719544-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL NA LIDE PRIMITIVA. COMPETÊNCIA PARA FASE DE EXECUÇÃO. AJUIZAMENTO SOMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A. POSSIBILIDADE DE PROPOSITURA NO DISTRITO FEDERAL. PRECEDENTE DO STJ. DIREITO DE OPÇÃO.

1. Na hipótese dos autos, vislumbra-se que a tese de litisconsórcio passivo necessário da União e do Banco Central não resiste a uma simples leitura do acórdão proferido pelo STJ no REsp 1.319.232/DF, em que se consignou, nos termos da jurisprudência já consolidada daquela corte, que a responsabilidade é das instituições financeiras depositárias das aplicações, no caso, o Banco do Brasil.

2. O beneficiário pode optar entre ajuizar cumprimento individual de sentença coletiva no Distrito Federal ou em seu domicílio, não sendo possível o reconhecimento de ofício da incompetência do Juízo localizado na circunscrição de Brasília. Precedentes STJ.

3. Respeitados os termos do julgado transitado em julgado, os efeitos e a eficácia da sentença prolatada em ação civil pública não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, dada a natureza metaindividual dos interesses coletivos colocados em Juízo.

4. Agravo de instrumento desprovido.